Tribunal: TJBA
Processo: 0013105-23.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
0013105-23.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ANGELO MARIO SERGIO LOBO.

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, MARCUS LEONIS LAVIGNE, MARIANA FLORENTINO PAIVA PAOLILO CASTRO

EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
MARCUS LEONIS LAVIGNE, MARIANA FLORENTINO PAIVA PAOLILO CASTRO, REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO” E “OMISS
ÕES
” NO JULGADO
.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROVIDÊNCIAS DILIGENCIADAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDO
R. TEMA 566, DO STJ. APLICABILIDADE. EXECUÇÕES FISCAIS.

VÍCIOS APONTADOS PEL
O

EMBARGANTE

INEXISTENTES.
EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.

0013105-23.1999.8.05.0080
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.